Tribunal: TJES
Processo: 0000523-49.2022.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000523-49.2022.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: ADEILTON DE SOUZA MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO AMPARADA EM PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo réu, contra sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri da Vara Única de Ibatiba-ES, que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III e IV, do CP) e corrupção de menor (art. 244-B do ECA), em concurso material (art. 69 do CP), à pena de 23 anos de reclusão, em regime fechado. A defesa busca a anulação do julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, o afastamento das qualificadoras reconhecidas e o direito de recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) verificar a possibilidade de exclusão das qualificadoras do homicídio reconhecidas pelos jurados; e (iii) analisar a viabilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão do Conselho de Sentença está amparada em provas consistentes, como laudos periciais, depoimentos de policiais militares e do padrasto do menor infrator, que confirmam a narrativa acusatória e atribuem ao réu o papel de mandante do homicídio, mediante promessa de recompensa e fornecimento de meio para execução do crime.

A anulação do julgamento pelo Júri somente é possível quando não houver qualquer prova que respalde a tese acolhida pelos jurados, o que não ocorre no caso, conforme jurisprudência do STJ (AgRg no REsp n. 1.951.487/MG).

As qualificadoras do homicídio – promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima – foram expressamente reconhecidas pelos jurados no termo de votação, com respaldo no conjunto probatório, sendo incabível seu afastamento pelo juízo ad quem, sob pena de violação à soberania dos veredictos (STJ, AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR).

O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhimento, diante da confirmação da culpabilidade, da gravidade dos crimes e da manutenção da prisão durante todo o curso da ação penal, permanecendo hígidos os fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000523-49.2022.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: ADEILTON DE SOUZA MENDES (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

ADEILTON DE SOUZA MENDES
, contra a r. sentença (id 11059859), proferida pelo MM. Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da Vara Única de Ibatiba-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de

homicídio qualificado, p
or
promessa de recompensa, motivo fútil, com emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima

(
art. 121, §2º, incisos I,
II, III
e IV, do C
P)
,
e corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90)
, em concurso material (art. 69, do CP), à pena de 23 (vinte e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (id 11059862), a defesa alega que a decisão do corpo de jurados foi manifestamente contrária às provas produzidas, não sendo possível a condenação do réu.

Subsidiariamente, requer o decote das qualificadoras, e que seja reconhecido o direito do acusado de recorrer em liberdade.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, na tarde de 13 de agosto de 2022, na Avenida Mario Andreazza, bairro Centro, no município de Ibatiba/ES, o ora recorrente, ADEILTON DE SOUZA MENDES, pagou ao adolescente C.H.F.R., o valor de R$ 10,00 (dez reais), e deu 01 (um) isqueiro, para que ateasse fogo em um andarilho, não identificado.

A peça acusatória ainda relata, que o menor C.H.F.R. aderiu ao intento de réu ADEILTON, e ateou fogo na vítima, que estava dormindo em um colchão, em via pública, causando-lhe lesões, que foram a causa de sua morte.

Quanto
a pretensão de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade dos delitos, restou demonstrada pelo auto de apreensão (fls. 17), boletim unificado nº 48605560 (fls. 22/27), laudo de exame cadavérico (fl. 94/94-verso), e laudo de exame de local (fls. 107/110-verso).

A autoria também restou comprovada, pelo depoimento do policial militar IGOR AMIGO DA COSTA (link id 11059857), confirmando que abordou o menor, tendo este relatado que recebeu dinheiro e um isqueiro, para atear fogo na vítima, indicando ainda, as características da pessoa que encomendou o crime, que correspondem com o réu.

Por sua vez, a testemunha EDUARDO DE OLIVEIRA BARBOSA (link id 11059857), também policial militar, afirmou que o menor relatou que o acusado teria fornecido um isqueiro, além de dinheiro, para atear fogo no ofendido.

Disse ainda, que o menor indicou o réu, como o mandante do delito.

Relatou também que o isqueiro preto, utilizado para atear fogo na vítima, foi apreendido na posse do denunciado.

A testemunha HELIO MESSIAS DE OLIVEIRA (mídia de fls. 122), disse que é padrasto do menor, e ele confirmou que ateou fogo na vítima, e que recebeu R$ 10,00 (dez reais) e um isqueiro, do acusado.

Narrou ainda que, quando capturaram o réu, ele estava com o isqueiro preto no bolso, e que o reconheceu como o indivíduo indicado pelo menor, que encomendou o crime.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 1. O recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea "d", do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor que resultou da interpretação das provas feita pelo corpo de jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo conselho de sentença.

2. No caso em análise, havia duas versões nos autos sobre a autoria dos fatos, uma delas apoiada no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e ouviu o relato da vítima sobre o autor dos disparos, e outra na qual as testemunhas e o próprio acusado negam a participação dele no delito em questão.

3. Dessa forma, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado.

4. Agravo regimental desprovido .

(AgRg no REsp n. 1.951.487/MG,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma,
julgado em 27/11/2024
, DJEN de 2/12/2024.)

Prosseguindo,

q
uanto ao pedido de afastamento das qualificadoras
, tenho que não prospera a pretensão defensiva, uma vez que, no termo de votação (id’s 11059858 e 11059860), os jurados reconheceram, com base nas provas colhidas, que o delito foi praticado por promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de fogo e recurso que dificultou a defesa da vítima

Outrossim, destaco que o STJ, possui entendimento, afirmando que o decote das qualificadoras, no crime de homicídio, em descompasso com a opção feita pelos jurados, viola o princípio da soberania dos veredictos, como já decidido no Agravo Regimental no AgRg no AREsp n. 1.936.948/PR,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 14/6/2022
, DJe de 17/6/2022.

P
or fim
,
no que se refere ao pedido de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, verifico que não é possível a ordem de soltura neste momento, especialmente porque, está confirmada a culpabilidade, restando comprovada a prática dos crimes, além do réu ter permanecido preso, durante todo o processo.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 11286314),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.